Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. PMDF. INATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO NATALINA COMPOSIÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 10.486/2002, AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. LEI No 8.437/1992. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. A concessão de medida cautelar contra atos do Poder Público não é cabível quando o pedido liminar esgota, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o).

2. Conforme previsão da Lei Distrital no 10.486/2002, art. 1o, somente poderão ser incluídas como base de cálculo para pagamento de décimo-terceiro salário a remuneração e as vantagens de caráter permanente e remuneratório.

3. O auxílio-moradia não está previsto no rol taxativo das parcelas remuneratórias, haja vista seu caráter indenizatório e transitório, tratando-se de parcela pecuniário mensal, prevista no art. 2o da Lei Distrital no 10.486/2002.

4. Predomina no STJ o entendimento de que o prequestionamento pode ser implícito, tendo em vista que consiste na apresentação e na solução pelo tribunal de origem das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado.

5. Negou-se provimento ao recurso.